Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTA CULPOSA DO CONDUTOR. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA SEGURADORA.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória ajuizada por motociclista contra o condutor de automóvel, a proprietária do veículo e sua seguradora, pleiteando reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Alegou-se que o condutor do veículo réu realizou manobra imprudente, interceptando a trajetória da motocicleta e provocando a colisão. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.934,96 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. Interpostos recursos pelos réus.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do condutor do veículo automotor pelo acidente; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais ao autor, e em que termos; (iii) determinar os limites da solidariedade da seguradora, considerando os termos da apólice.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do condutor pelo acidente decorre da manobra indevida de conversão à direita sem a devida cautela, conduta que infringiu o art. 35 do CTB.
4. A responsabilização da seguradora é solidária, pois demonstrada a culpa exclusiva do condutor segurado pelo acidente, sendo inaplicável a tese de culpa concorrente.
5. A fixação do valor da indenização por danos materiais em R$ 10.934,96 está fundamentada em orçamentos específicos e contemporâneos aos fatos, que superam o critério genérico da Tabela FIPE, devendo prevalecer.
6. A indenização por danos morais é devida, diante das lesões corporais e do sofrimento experimentado pela vítima, decorrente de ato ilícito praticado pelo réu condutor.
7. Os consectários legais (juros e correção monetária) não se submetem ao limite da apólice de seguro, conforme entendimento pacífico do STJ.
8. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais de responsabilidade da seguradora devem ser contados a partir da data de sua citação, e não do evento danoso.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo dos réus – condutor e proprietária do veículo. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré – seguradora.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 35; CPC/2015, arts. 322, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1947351/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 06.03.2023; TJDFT, Ac. 1897450, 0707132-17.2022.8.07.0005, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 24.07.2024; TJDFT, 0728397-90.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023; TJGO, AI 0048053-71.2018.8.09.0000, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 3a Câmara Cível, j. 05.04.2018.